Tribunal: TJES
Processo: 5009581-86.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009581-86.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: MARA MENEGUCCI SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM INDICAR NOVO ENDEREÇO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da parte executada. O banco alegou que diligenciou para a localização da devedora e sustentou a necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de citação válida do réu, após diligências frustradas e inércia do autor, é adequada no caso concreto; e (ii) estabelecer se era obrigatória a intimação pessoal da parte autora antes da extinção, à luz do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida da parte requerida configura a inexistência de pressuposto processual essencial para o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. O dever de promover a citação recai sobre o autor, a quem compete fornecer endereços válidos do réu. A inércia após intimação para manifestação ou indicação de novo endereço, enseja a extinção do feito.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de ausência de pressuposto processual, como a não citação, não se exige a intimação pessoal do autor, sendo tal exigência aplicável apenas às hipóteses de o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência ou abandono de causa (art. 485, §§1º, II e III, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de citação válida do réu constitui falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A intimação pessoal do autor é desnecessária nas hipóteses de extinção por ausência de pressuposto processual, sendo exigível apenas nos casos dispostos nos incisos II e III, do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, caput, e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2070207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023. STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022. TJES, Apelação Cível nº 5000095-48.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001033-07.2016.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

contra a sentença de ID 11437514, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em face de
MARA MENEGUCCI SANTOS
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (ID 11437518), o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a extinção do processo foi fundamentada na ausência de citação do executado; contudo, o exequente, ora apelante, sempre diligenciou nos autos com o intuito de localizar a devedora para fins de citação;
(ii)
que a extinção deveria ter sido precedida de intimação pessoal da parte autora, conforme determina o §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença
e
determinar o regular prosseguimento da execução
.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de triangularização da lide na origem.

A demanda de origem consiste em uma Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL
em face de
MARA MENEGUCCI SANTOS
. O objeto da execução é uma Cédula de Crédito Bancário (contrato nº 1286215-BRW 0001587623), emitida em 07/06/2018, referente a um crédito de R$ 144.661,07, com previsão de pagamento em 93 parcelas mensais, conforme narrado na petição inicial (ID 11437487).

O juízo de origem determinou a citação da parte executada no endereço informado na inicial, entretanto, a diligência restou infrutífera. Conforme certificado pelo oficial de justiça (ID 11437503), não foi possível localizar a numeração do imóvel.

Diante disso, o banco exequente apresentou dois novos endereços para tentativa de citação, quais sejam: (i) Av. Praiana, nº 1.252, Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP 29216-090; e (ii) Av. Central, nº 290, sala 801, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29167-114.

Contudo, também não houve êxito nas novas tentativas. No primeiro endereço, o oficial de justiça certificou que a executada havia se mudado, sendo desconhecido seu novo paradeiro pelo porteiro do edifício. No segundo, foi informado que a demandada não residia no local, tampouco era conhecida pelos moradores ou vizinhos.

Em razão das diligências frustradas, foi expedida intimação (ID 11437512) para ciência do exequente acerca das certidões negativas, bem como para que indicasse novo endereço da executada ou requeresse o que entendesse cabível, no prazo legal. Importa destacar que, ao receber a inicial, o magistrado já havia advertido expressamente que, não sendo possível localizar a parte executada, a inércia do exequente ensejaria a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Todavia,
conforme certidão de ID 11437513, o banco permaneceu
inerte
, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação
.

Assim, o magistrado proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a impossibilidade de citação da parte executada, o que compromete a formação válida da relação processual e inviabiliza o regular prosseguimento da execução.

Pois bem.
A citação constitui-se como o ato primordial e indispensável para a válida formação da relação processual, conferindo ao réu a ciência da existência da demanda e a oportunidade de exercer seu direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. Sem a efetivação desse ato, a relação jurídico-processual não se triangulariza, tornando-se inviável o prosseguimento da lide com a produção de seus efeitos regulares.

A ausência de citação válida, por conseguinte, representa a carência de um pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme expressamente delineado no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ) .
2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"
( AgInt no AREsp n. 1.409 .923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2070207/AC, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do

autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.
4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

A incumbência de promover os atos necessários à citação recai, em primeira linha, sobre o autor da demanda, que possui o ônus de fornecer os dados precisos e atualizados do réu para que o ato citatório possa ser devidamente cumprido.

Na hipótese, ao ser intimado para apresentar novos endereços da parte executada ou requerer o que entendesse cabível, o apelante permaneceu inerte, deixando de indicar qualquer elemento ou diligência apta a viabilizar a citação válida. A certidão de decurso de prazo (ID 11437513) confirmou a ausência de manifestação da parte exequente. Este cenário processual, caracterizado pela ausência reiterada de um endereço válido para a citação, configura a inviabilidade de constituição da relação processual, justificando a extinção do feito sob a égide do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que, diversamente do sustentado pelo banco recorrente, a exigência de intimação pessoal da parte autora está restrita às hipóteses de negligência ou abandono da causa (art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC), não se aplicando às situações em que se verifica a ausência de pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do feito, como no caso de impossibilidade de citação válida da parte demandada (inciso IV do mesmo dispositivo).

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL . FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu, pressuposto essencial para o desenvolvimento regular e válido do processo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação do réu é adequada no caso concreto, considerando a alegação de desídia da parte autora em promover as diligências necessárias; e (ii) estabelecer se era indispensável a intimação pessoal do autor antes da extinção. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida do réu configura a inexistência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no art. 239, caput, do CPC, sendo motivo suficiente para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC . 4. O autor foi devidamente intimado, por meio de seu advogado, para regularizar o processo após o insucesso na citação, mas

permaneceu inerte, deixando de adotar as medidas necessárias para viabilizar o ato citatório. 5. A jurisprudência é consolidada no sentido de que, nos casos de ausência de pressuposto processual, como a falta de citação, não se aplica a regra de intimação pessoal prevista no art . 485, § 1º, do CPC, destinada apenas aos casos de abandono processual.
6. A aplicação dos princípios da economia e celeridade processual não pode ser invocada em favor da parte autora quando sua desídia contribui para a perpetuação do processo e impede o regular andamento da demanda. 7. Permitir a paralisação indefinida do processo, por exclusiva omissão do autor, contraria o dever de boa-fé processual e o objetivo de eficiência que rege o processo civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Não é necessária a intimação pessoal do autor em casos de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, sendo tal exigência restrita às hipóteses de abandono de causa previstas no art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, caput, e 485, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001394-79.2021 .8.08.0047, Rel. Des . Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 25/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 0006757-32.2021 .8.08.0048, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 18/05/2024. TJES, Apelação, nº 24080457450, Rel. Des . Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 20/05/2014. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000954820228080042,
Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/12/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES.
II. Para além de várias tentativas infrutíferas de citação da Requerida e das incontáveis ações empreendidas pelo Juízo a quo a tanto, requereu a Autor-Apelante e deferiu o Juízo monocrático a citação por edital, momento em que intimada a parte por meio de seu patrono a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.
III. Segundo a jurisprudência do STJ, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.
Precedentes . IV. Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001033-07.2016.8.08.0021, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
3ª Câmara Cível,
publicado em 18/09/2023
).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO BEM. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Banco Toyota do Brasil S.A . contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A sentença considerou a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo devido à impossibilidade de citação do requerido e a não localização do veículo alienado fiduciariamente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a impossibilidade de citação do réu e a não localização do bem objeto do litígio na demanda de busca e apreensão, por inércia do autor em atender a (s) determinação (ões) judicial (is), justificam a extinção do processo sem resolução de mérito, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, é cabível quando há ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como a falta de citação do réu, inexistindo indicação de endereço válido para localização do réu e do bem. 4. O apelante teve oportunidade para indicar novo endereço ou requerer providências adequadas para a citação do requerido e/ou localização do bem, incluindo a possibilidade de citação por edital e conversão do feito em execução, mas permaneceu inerte . 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a frustração das diligências para localização do réu e do bem e a inércia do autor em providenciar os meios necessários para o desenvolvimento regular do processo ensejam a extinção do feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do réu, restando frustradas todas as diligências para localização do réu e do bem, caracterizam a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, notadamente, quando o autor deixa de cumprir determinação judicial para indicar novo endereço ou requerer providências adequadas para prosseguimento da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei 911/69, art. 4º . Jurisprudência relevante citada: • STJ, AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04 .02.2016, DJe 18.02.2016; • TJES, Apelação Cível nº 0002065-28 .2017.8.08.0016, Rel . Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 30.07 .2019, DJ 07.08.2019; • TJES, Apelação nº 048130114241, Rel. Des . Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 08.10.2018, DJ 18 .10.2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008918720238080047,
Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 27/09/2024
).

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC . 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal.
3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000384420248080047, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 10/10/2024).

Igualmente, a jurisprudência dos demais tribunais pátrios tem orientação semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA - INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA APRESENTAR ENDEREÇO ATUALIZADO DA RÉ - INÉRCIA - ART. 485, IV, DO CPC - FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Mantendo-se inerte a parte autora após ser intimada para apresentar endereço atualizado do réu e, assim, viabilizar a citação válida dele, deve ser mantida a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC) . Precedentes.
(TJ-MG - AC: 10000222872459001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu ação rescisória sem resolução de mérito, em virtude da não citação dos réus. A parte agravante sustenta que não procede a extinção da ação, pois a citação de todos os réus não foi realizada por ausência de expedição de todas as cartas citatórias, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pela não realização dos atos citatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da não citação de todos os réus, tendo sido a parte autora intimada para regularizar o ato citatório, atribuído a ausência de expedição de todas as cartas citatórias, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A ausência de citação dos requeridos ocorreu pela inércia da parte autora que foi devidamente intimada das diligências frustradas, por meio de seu procurador, para regularizar a respectiva citação, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ( CPC, art . 485, IV). 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de extinção do pleito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, § 1º, do CPC,

providência exigível tão somente nas hipóteses elencadas nos incisos II e III do mesmo artigo
. 5. O fato de não ter sido expedidas todas as cartas citatórias, não afasta o dever da parte autora de promover a citação daqueles que já estavam em diligência, tendo apresentado tal justificativa somente neste recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE6 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de citação dos requeridos, por inércia da parte autora, mesmo após intimada para regularizar o ato citatório, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2 . A intimação pessoal da parte é desnecessária em casos de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, exigível apenas nas hipóteses dos incisos II e III do caput do dispositivo legal".Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 1º; CPC, art . 1.021, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt na AR: 5790 GO 2016/0076614-2, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 06/10/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1400033 SP 2018/0302732-9, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 27/11/2020; TRF-5 - AR: 08050800320184050000, PLENO, 27/05/2020; TJGO - Ação Rescisória 5428429.05 .2017.8.09.0000, DJe 09/05/2018. (TJ-GO 51096737420248090000, Relator.: ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES - (DESEMBARGADOR), 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER NOVO ENDEREÇO OU REQUERER CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que o réu não foi encontrado para a citação nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diversas diligências. 1.1. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte, ao passo que indicou endereço já diligenciado, o qual mostrou-se infrutífero. 1 .2. Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2 . A extinção do feito por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-DF 07172371920238070005 1887584, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Deixou de
aplicar
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários de sucumbência na origem, sobretudo diante da ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.